Tribunal: TJMT
Processo: 1015928-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015928-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE registrado(a) civilmente como RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (EMBARGANTE), BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 02.381.017/0001-61 (AGRAVADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), MIRTES SALETE PRANTE - CPF: 274.086.200-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PRANTE - CPF: 016.069.671-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PRANTE - CPF: 031.405.651-35 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL COMO CAUÇÃO PELO EXECUTADO. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. GRAVAMES PREEXISTENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a caução de bem imóvel rural e determinou a penhora de 69 veículos registrados em nome do espólio embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no acórdão embargado por não ter determinado ao juízo de origem manifestação sobre matérias não apreciadas na decisão agravada, especificamente: (i) o não recolhimento das custas processuais iniciais pela parte exequente; e (ii) a ausência de título executivo válido e a ocorrência de prescrição do crédito exequendo.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo limitado à matéria efetivamente decidida pelo juízo de primeiro grau, não se prestando à análise de questões não apreciadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e usurpação de competência do juiz natural.

4. O acórdão embargado expressamente reconheceu que as questões relativas ao recolhimento das custas processuais, à existência de título executivo válido e à prescrição do crédito não foram apreciadas pelo juízo de origem e, por essa razão, não integravam o objeto da decisão agravada, delimitando adequadamente o escopo recursal.

5. As matérias controvertidas foram objeto de embargos à execução propostos nos autos no 1004136-07.2020.8.11.0045, constituindo via processual adequada para discussão de questões de mérito com dilação probatória e amplo contraditório, tendo o magistrado de origem já se pronunciado sobre tais questões.

6. O acórdão analisou detalhadamente a legitimidade da rejeição da caução do imóvel ofertado, considerando a existência de gravames preexistentes que comprometem sua efetividade como garantia, bem como a ausência de comprovação de onerosidade excessiva na constrição dos veículos, não configurando omissão quanto aos fundamentos da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se às questões efetivamente decididas pelo juízo de origem, não cabendo ao Tribunal determinar manifestação sobre matérias estranhas ao objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015; 1.022; 1.026, § 2o; 908.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2120433/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02.04.2024; TJMT, AI no 1009257-20.2021.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE
, representado por sua inventariante
MIRTES SALETE PRANTE
, em face do acórdão proferido desta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 299067374), que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a caução de bem imóvel rural e determinou a penhora de 69 (sessenta e nove) veículos registrados em nome do espólio recorrente.

Em suas razões recursais (ID 301498850), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado sobre dois pontos fundamentais suscitados no agravo de instrumento, a saber: (i) a ausência de recolhimento das custas processuais iniciais pela parte exequente, ora embargada; e (ii) a inexistência de título executivo, bem como a ocorrência de prescrição.

Aduz que, no bojo do agravo de instrumento, apontou expressamente que a decisão de primeiro grau foi omissa ao deixar de apreciar os argumentos relativos ao não pagamento das custas processuais pela exequente, à inexistência de título executivo válido e à prescrição do crédito exequendo.

Assevera que tais questões foram tempestivamente suscitadas perante o juízo de origem, o qual, todavia, limitou-se a decidir acerca da penhora dos bens, sem analisar as matérias prejudiciais ao prosseguimento da execução.

Ressalta que o acórdão embargado reconheceu que
"questões como a prescrição do crédito, a inexistência de título executivo válido e as supostas irregularidades no recolhimento das custas iniciais, embora amplamente debatidas nas razões recursais pelo agravante, não foram apreciadas pelo juízo de origem e, por essa razão, não integram o objeto da decisão agravada".

Não obstante, pleiteia que seja determinado ao juízo de primeiro grau, a manifestação sobre tais matérias, as quais entende serem de ordem pública e, portanto, suscetíveis de invalidação da execução desde sua origem.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada, determinando-se que o juízo de primeiro grau se pronuncie sobre o não recolhimento das custas e despesas processuais, à ausência de título executivo e à consumação da prescrição.

Em contrarrazões (ID 303750876), a parte embargada sustenta a inexistência de omissão no acórdão, argumentando que os embargos constituem mero inconformismo com o desfecho do julgamento e visam à reanálise do mérito, finalidade que extrapola os limites legais do presente recurso.

Ao final, pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Espólio de Renato David Prante
, representado por sua inventariante
Mirtes Salete Prante
, em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a caução de bem imóvel rural e determinou a penhora de 69 (sessenta e nove) veículos registrados em nome do espólio ora embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração, passando à análise de seu mérito.

O acórdão embargado, foi assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL COMO CAUÇÃO PELO EXECUTADO. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. GRAVAMES PREEXISTENTES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INSEGURANÇA JURÍDICA QUANTO À PLENA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE VEÍCULOS. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DA PENHORA. DIREITO POTESTATIVO DO EXEQUENTE. FINALIDADE PREVENTIVA CONTRA FRAUDE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a caução de bem imóvel rural de propriedade de terceiros (irmã e cunhado do de cujus) e determinou a penhora de 69 veículos registrados em nome do Espólio recorrente, com fundamento no art. 829, § 2o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a rejeição do imóvel rural ofertado como caução foi legítima, considerando a existência de gravames preexistentes que comprometem sua efetividade como garantia; (ii) verificar se a averbação premonitória promovida sobre os veículos constitui medida constritiva excessiva ou se representa exercício legítimo de direito potestativo do exequente; e (iii) analisar se a constrição dos veículos observa o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O imóvel rural ofertado como caução, embora de elevado valor comercial, possui gravames preexistentes, especificamente caução judicial e penhora em favor do Estado de Mato Grosso, que subordinam eventual expropriação à ordem de preferência do art. 908 do CPC, comprometendo a efetividade da garantia e gerando insegurança jurídica quanto à plena satisfação do crédito exequendo.

4. A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC possui natureza jurídica distinta da penhora, constituindo direito potestativo do exequente que visa tornar pública a existência da execução, assegurar a boa-fé de terceiros adquirentes e prevenir eventual fraude à execução. Trata-se de medida cautelar preventiva que não vincula os bens objeto da averbação à futura expropriação, não gerando efeitos constritivos sobre a posse ou disponibilidade dos veículos.

5. A decisão que rejeitou a caução ofertada e determinou a constrição dos veículos observou estritamente os requisitos legais do art. 829, § 2o, do CPC, sendo técnica, legal e prudente, especialmente considerando que não houve concentração efetiva de penhora nem avaliação judicial dos bens para verificar eventual excesso de constrição.

6. O agravante não demonstrou que os veículos são essenciais à operacionalização de atividade produtiva ou que sua constrição compromete a geração de renda ou subsistência familiar, não se aplicando o parágrafo único do art. 805 do CPC, que exige comprovação inequívoca de que a medida é excessivamente onerosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A rejeição de caução de bem imóvel que possui gravames preexistentes é legítima quando tais ônus comprometem a efetividade da garantia e a plena satisfação do crédito exequendo, nos termos do art. 829, § 2o, do CPC. 2. A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC constitui direito potestativo do exequente, distinto da penhora, não configurando medida constritiva excessiva, mas instrumento legítimo de preservação da eficácia do processo executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, parágrafo único; 828; 829, § 2o; 845, § 1o; 874; 908; 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1009257-20.2021.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2021.

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que este não se manifestou sobre dois pontos fundamentais suscitados no recurso de agravo de instrumento: (i) o não recolhimento das custas processuais iniciais pela parte exequente; e (ii) a ausência de título executivo e a consumação da prescrição.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado expressamente reconheceu que tais questões, embora amplamente debatidas nas razões recursais pelo agravante, não foram apreciadas pelo juízo de origem e, por essa razão, não integravam o objeto da decisão agravada. Confira-se o trecho pertinente:

“Cumpre delimitar, desde logo, que questões como a prescrição do crédito, a inexistência de título executivo válido e as supostas irregularidades no recolhimento das custas iniciais, embora amplamente debatidas nas razões recursais pelo agravante, não foram apreciadas pelo juízo de origem e, por essa razão, não integram o objeto da decisão agravada.

Como se sabe, nos termos do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento visa impugnar decisões interlocutórias, não cabendo, por esta via, a análise de matérias alheias ao ato judicial impugnado, que devem ser deduzidas por meio próprio, como os embargos à execução, via adequada para discussão de questões de mérito, cabendo dilação probatória e amplo contraditório.

Dessa forma, a análise limitar-se-á à legalidade e razoabilidade da rejeição do imóvel ofertado como garantia e à consequente imposição de constrição sobre os veículos pertencentes ao espólio.”

Contudo, o embargante argumenta que o Tribunal deveria ter determinado que o juízo de primeiro grau se manifestasse sobre tais questões, uma vez que constituem matérias de ordem pública capazes de infirmar a conclusão da decisão recorrida.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se este Tribunal, ao julgar o agravo de instrumento, deveria ter determinado ao juízo de origem que se manifestasse sobre as matérias suscitadas pelo agravante, ora embargante, relacionadas ao não recolhimento das custas processuais, à ausência de título executivo e à prescrição do crédito.

No caso em análise, é necessário compreender a natureza e os limites do recurso de agravo de instrumento, bem como a extensão do efeito devolutivo nesta modalidade recursal.

O agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC, é o recurso cabível contra decisões interlocutórias nas hipóteses taxativamente previstas pelo legislador. O efeito devolutivo do agravo de instrumento é limitado à matéria efetivamente decidida pelo juízo de primeiro grau, não se prestando à análise de questões não apreciadas na decisão recorrida.

No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a rejeitar a caução do bem imóvel ofertado pelo executado e a determinar a penhora de veículos registrados em nome do Espólio. Não houve, portanto, qualquer pronunciamento judicial acerca do recolhimento das custas processuais, da existência de título executivo válido ou da prescrição do crédito.

Assim, ao delimitar o objeto do recurso, o acórdão embargado corretamente observou que tais questões não integravam o conteúdo da decisão agravada e, por conseguinte, não poderiam ser analisadas no âmbito do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o efeito devolutivo do agravo de instrumento é restrito à matéria efetivamente decidida pelo juízo de primeiro grau, não se admitindo a análise de questões não apreciadas na decisão recorrida.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO INCIDENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO POR MAIORIA. DECISÃO DE MÉRITO. REFORMA. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. APLICABILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO
. 1. A controvérsia dos autos resume-se a aferir se o procedimento estabelecido pelo art. 942 do CPC/2015 (técnica de ampliação do colegiado) possui incidência no caso concreto. 2. O julgamento de agravo de instrumento que, por maioria, reforma decisão proferida em incidente de desconsideração (direta ou inversa) da personalidade jurídica inclui-se na regra legal de aplicação da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942, § 3o, II, do Código de Processo Civil de 2015, por se tratar de decisão de mérito.
3. O efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas.
4. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 2120433 SP 2020/0289367-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2024). (grifo nosso)

Importante ressaltar que, aprofundando na pesquisa, o próprio embargante informa ter oposto embargos à execução nos autos da ação de no 1004136-07.2020.8.11.0045, na qual se discute a ilegalidade do título executivo, sob os fundamentos de ausência de liquidez e validade, além da ocorrência de prescrição e de outras matérias, baseando-se, inclusive, na inexistência de discussão, naquele feito, acerca do valor efetivamente devido.

Consultando-se o processo referido, em que Renato David Prante ajuizou embargos à execução em face de Birkhan Assessoria Comercial EIRELI, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde assim decidiu:

“Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução ofertados por
Renato David Prante
em desfavor de
Birkhan Assessoria Comercial Eireli
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Aduz, em síntese, que o embargado propôs ação de execução de no 1002158-92.2020.8.11.0045 para satisfação de crédito no montante de R$ 1.106,067,18 (um milhão, cento e seis mil, sessenta e sete reais e dezoito centavos), referente a duplicata mercantil.

Aduz, ainda, que o embargado carece de título executivo, uma vez que a sentença proferida nos autos da ação declaratória no 1189-80.2009.811.0045, código no 31061, não reconheceu como correto ou devido o valor descrito na nota fiscal e duplicata mercantil, mas somente reconheceu a existência da relação jurídica, razão pela qual entende inexistir título executivo.

O embargante alegou, ainda, a prescrição da pretensão do embargado haja vista o decurso do prazo legal para propositura da execução e/ou monitória e informou o ajuizamento de ação revisional c/c arbitramento de serviços sob o no 1003586-46.2019.8.11.0045.

Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos para determinar o levantamento das restrições de crédito e correlatos e a suspensão dos atos expropriatórios, ofertando como caução o imóvel rural de matrícula de no 48, registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Conforme a sistemática processual, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo a requerimento do devedor quando demonstrado os requisitos necessários para concessão de tutela provisória e estando a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1° do CPC).

No caso em tela, apesar da oferta de garantia do juízo mediante caução de bem imóvel, observo que não restaram demonstrados de plano elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado, para que o trâmite da execução seja suspenso.

Da análise dos autos dos processos que tramitam associados (1003586-46.2019.8.11.0045, 1002158-92.2020.8.11.0045 e 1004136-07.2020.8.11.0045), verifico que a execução está embasada em uma duplicata mercantil, em que a exequente figura na condição de credora do executado/embargante, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a qual está amparada por sentença que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou o embargante ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A duplicata mercantil constitui título executivo extrajudicial, consistente em uma obrigação de pagar quantia líquida e certa, na data do vencimento, conforme previsão constante no art. 15 da Lei n.o 5.474/68 e no art. 585, inciso I do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao art. 784, inciso I do Código de Processo Civil de 2015.

Embora viável realizar-se a discussão da ‘causa debendi’ do título executivo, esta providência deveria ter se materializado quando o devedor ajuizou a ação de conhecimento no 1189-80.2009.811.0045, código no 31061, visto que, por força da aplicação dos princípios da concentração dos atos da defesa e eventualidade, deveria compreender toda a matéria de defesa
, ou seja, deveria levantar todas as teses possíveis contra a higidez do título executivo.

A coisa julgada material impede a propositura de nova demanda, com o objetivo de reabrir nova rodada de rediscussão da lide, ainda que invocada a existência de modificação no quadro fático e/ou jurídico da relação determinada entre as partes
. Interpretação do disposto do art. 5.o, inciso XXXVI da CRFB/88 e do art. 141, art. 492, art. 502 e art. 503, todos do Código de Processo Civil.

Salvo melhor juízo, não é possível agora, na via dos embargos à execução, investigar-se novamente a higidez do título executivo e uma suposta e eventual “cobrança de valor lançado unilateralmente como preço dos serviços prestados pela embargante na nota fiscal”, haja vista a eficácia da
preclusão/coisa julgada
, que impede novo pronunciamento judicial acerca da matéria.

Ademais,
não verifico em um juízo de cognição sumária a configuração da
prescrição trienal
do título executivo, tendo em vista que, devido ao ajuizamento de ação

declaratória de nulidade do título (processo no 1189-80.2009.811.0045, código no 31061), o reinício do prazo prescricional conta-se do último ato do referido processo (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), que consiste o trânsito em julgado da sentença – do que ainda não se tem prova definitiva.

Diante do exposto, indefiro o requerimento de suspensão do processo de execução.
[...]” (Id. 54915239 – autos n. 1004136-07.2020.8.11.0045)

Contra a referida decisão, o Espólio de RENATO DAVID PRANTE interpôs agravo de instrumento n. 1009257-20.2021.8.11.0000, cujo acórdão, de relatoria da Eminente Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, deu parcial provimento ao recurso, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução, condicionado à efetivação da garantia do juízo perante o Juízo de origem o que, até o presente momento, não foi comprovado nos autos dos Embargos à Execução no 1004136-07.2020.8.11.0045, os quais ainda tramitam na 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Diante desse cenário, não compete a este Tribunal, no âmbito do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a caução de bem imóvel e determinou a penhora de veículos, ordenar ao juízo de origem que se manifeste sobre matérias estranhas ao objeto da decisão agravada, sob pena de usurpação de competência e violação ao princípio do juiz natural.

Ademais, o magistrado de origem
já se pronunciou sobre as questões ora suscitadas
pelo embargante, conforme consta do
decisum
anteriormente transcrito.

Assim, o acórdão embargado delimitou com clareza o objeto do recurso, restringindo-o à análise da legalidade e razoabilidade da rejeição do imóvel ofertado como garantia e à consequente imposição de constrição sobre os veículos pertencentes ao espólio.

Diante disso, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, uma vez que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a impossibilidade de análise das questões suscitadas pelo embargante no âmbito do agravo de instrumento.

Mais uma vez repito que a nulidade da decisão de primeiro grau por omissão judicial não foi objeto do agravo de instrumento, que se limitou a impugnar a rejeição do imóvel ofertado como garantia e a consequente imposição de constrição sobre os veículos pertencentes ao espólio.

Por derradeiro, à alegação do embargante de que o acórdão não se manifestou sobre a suficiência da penhora do imóvel indicado pelo executado, também não há omissão a ser sanada.

O acórdão recorrido analisou detalhadamente a questão, concluindo que a rejeição da caução do imóvel ofertado pelo executado foi legítima, considerando a existência de gravames preexistentes que comprometem sua efetividade como garantia. Confira-se o trecho pertinente:

"O juízo de origem, ao proferir decisão, observou estritamente os requisitos legais para rejeição do bem ofertado à penhora, fundamentando-se na existência de ônus reais preexistentes registrados na matrícula do imóvel a saber, caução judicial e penhora em favor do Estado de Mato Grosso, os quais restringem sua disponibilidade e reduzem, de forma objetiva, sua utilidade prática como garantia da execução. [...]

Ocorre que o referido imóvel encontra-se comprometido por constrições que subordinam eventual expropriação à ordem de preferência prevista no art. 908 do CPC,
verbis:
“
Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.”

Importa, ainda, frisar que o valor de mercado estimado do bem, ainda que elevado, não mitiga a insegurança jurídica decorrente da existência de ônus e da titularidade em nome de terceiros, ainda que estes tenham anuído com o oferecimento.

Restou, ainda, analisada detalhadamente a questão sobre a onerosidade excessiva da constrição dos veículos pertencentes ao espólio, concluindo que não houve comprovação de onerosidade excessiva na constrição dos veículos. Confira-se o trecho pertinente:

"Ademais, o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que os bens móveis são essenciais à operacionalização da atividade produtiva ou à preservação do acervo patrimonial herdado, tampouco que sua constrição comprometeria diretamente a geração de renda pelos sucessores ou a subsistência familiar. Assim, não há como aplicar o disposto no parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil, que exige a comprovação inequívoca de que a medida é excessivamente onerosa ao devedor."

Em síntese,
não se verifica omissão
no acórdão embargado quanto aos pontos suscitados pelo embargante, uma vez que, o acórdão expressamente reconheceu que as questões relativas ao recolhimento das custas processuais, à existência de título executivo válido e à prescrição do crédito não foram apreciadas pelo juízo de origem e, por essa razão, não integravam o objeto da decisão agravada; examinou as alegações relativas à suficiência da penhora do imóvel indicado pelo executado e à onerosidade excessiva da constrição dos veículos pertencentes ao espólio, concluindo pela legitimidade da rejeição do imóvel e pela ausência de comprovação da alegada onerosidade quanto à penhora dos veículos.

Ressalte-se, por oportuno, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação substancial da decisão embargada, destinando-se unicamente à sua integração, nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Por fim, embora os embargos revelem caráter nitidamente protelatório, opto por não aplicar a penalidade prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC, considerando o exercício regular do direito recursal e em respeito ao princípio da ampla defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025